Tribunal: TJDFT
Processo: 0729894-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729894-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: CLEBIO MEDEIROS FRAGOSO DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial por ela interposto, em face do transcurso do prazo de suspensão deferido pelo despacho de ID no 35731142. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007